Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valdecir de Rossi, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Busca o impetrante, o trancamento do Inquérito Policial no 4921-06.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Aduz que foi instaurado inquérito policial pela Polícia Federal em 21-06-2010, visando apurar possível ocorrência dos crimes de estelionato e falsidade documental e/ou ideológica, tendo em vista fatos noticiados por Benedito Antônio Pinto de França, dando conta que a fazenda Eva, localizada na gleba Vale do Tartaruga, Município de Sorriso/MT, estaria registrada em seu nome, sem que o noticiante tivesse conhecimento de tais fatos.
Em 01 de agosto de 2016, a procuradora da República Flávia Cristina Tavares Torres manifestou-se pelo arquivamento parcial, em relação aos fatos ocorridos em 2005, ante a prescrição retroativa, e o reconhecimento de competência de juízo estadual para conhecimento do mencionado inquérito policial, referente aos fatos ocorridos em 2008.
Declinada a competência, em 08 de junho de 2017, os autos do Inquérito Policial foram recebidos pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Sorriso/MT.
Alega-se que, mesmo após transcorridos quase 4 (quatro) anos do recebimento do inquérito, ainda não foi oferecida denúncia, tendo a última manifestação ministerial aportada aos autos requerendo “a retificação da autuação do presente feito, para constar como investigado a pessoa de Valdecir de Rossi, pelo cometimento, em tese, dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP).” (sic).
Sustenta que, transcorridos quase 04 (quatro) anos do recebimento do inquérito e ainda não foi oferecida a denúncia, ocorrendo excesso de prazo pela não conclusão do inquérito.
Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive, para sobrestar o inquérito policial n. 4921-06.2017.8.11.0040 (Código 172561), em trâmite, perante a 2a Vara Criminal de Sorriso, confirmando a decisão no julgamento do mérito. Juntou documentos (Id. 87514985-87514999 e 87511950-57).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 88215497). Informações juntadas (Id. 89715950-89715962).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdecir de Rossi, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Impende destacar inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante ao trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus, somente se mostra viável quando, estiver comprovado, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).
Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.
O mencionado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo concluir-se inquérito ou quanto ao oferecimento de denuncia precisa ser apreciado e nas informações se esclareceu:
“Na espécie, verifica-se que através dos autos de n. 4921-06.2017.811.0040 (172561) tramita inquérito policial instaurado através de Portaria pelo Delegado de Polícia Federal em Sinop/MT, na data de 21/06/2010, visando apurar a prática do crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, porquanto, segundo a própria Portaria, a pessoa de Benedito Antônio Pinto França compareceu naquela instituição com notícia crime relatando que foi registrado sob o código 9012701080290-5 um imóvel rural situado na Gleba da Tartaruga em seu nome, pelo INCRA, com área de 453,60000ha, mesmo sem ter sido possuidor ou proprietário do mesmo, sendo registrado que houve início de regularização da área no final de 2008, não havendo informações de assentamento no local (fl.02, em anexo).
A pedido do Delegado Federal, o CRI de Sorriso enviou a certidão da matrícula 31.123, relativo ao imóvel denominado Fazenda Eva, referido na notícia crime acima apontada (fl.35, em anexo), em que se nota anotações no sentido de que o imóvel era da União, e foi vendido, por intermédio do INCRA, a Benedito, pelo valor de R$453.880,03 no ano de 2008, sendo que no ano seguinte, ou seja, 2009, várias averbações para garantias de dívidas foram feitas na matrícula do imóvel, pela empresa “Agropecuária de Rossi LTDA”
A propósito, nota-se ofício expedido pelo CRI de Sorriso/MT (fl.58, em anexo), em resposta às investigações, informando que o título de propriedade do imóvel expedido pelo INCRA a Benedito ocorreu em 19/08/2008, tendo sido retirado por Douglas Ferreira de Rossi em 12/09 do mesmo ano.
Com efeito, o Delegado de Polícia Federal em relatório (fl.92), chama a atenção para o fato de que por sucessivas vezes, o imóvel foi dado em garantia para a quitação de CPR suspeita (001/2009), cuja numeração não segue o padrão usual e nem informa a que Banco pertence.
Neste diapasão, as investigações continuaram com a efetivação de diligências, até que aportou aos autos documento que supostamente seria falso, em que Benedito vende o imóvel ao investigado (fl.205/206, em anexo).
Portanto, conclui-se que mesmo havendo um depoimento de Valdecir de Rossi (pag.209, em anexo), que conta ter adquirido o imóvel em tempos remotos, de outras pessoas, nota-se que os crimes em tese investigados ocorreram de fato, à princípio, em tese, também no ano de 2010, sendo certo que o crime em apuração, o do artigo 299 do CP, prescreve em 12 anos, de acordo com a tabela do artigo 109 do CP, sem embargo da opinio delicti eventualmente apontar a prática de outros crimes.
Neste diapasão, em 09/11/15 o MPF se manifestou nos autos (fl.331, em anexo), como se pode ler, salientando as averbações ocorridas na matrícula do imóvel realizadas no interesse do investigado.
Posteriormente, o MPF se manifestou novamente (pag.368/372, em anexo), no ano de 2016, perquirindo pelo reconhecimento da prescrição virtual em relação a fatos ocorridos antes do ano de 2008, e pelo reconhecimento da competência do juízo estadual, quando aos fatos posteriores.
Neste rumo de fatos, cumpre-nos esclarecer que os autos, segundo dados do apolo, foram distribuídos para a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT somente em 09/06/17, sem que fosse ao MPE, apesar de determinado pelo magistrado da época, sendo redistribuído ao juízo da Segunda Vara somente na data de 09/01/19, e neste tempo somente há referência de tramitação de carga entre advogados, secretaria e Ministério Púbico, de modo que foi a primeira vez que estes autos vieram conclusos ao juízo que no momento presta informações, sem manifestação alguma do impetrante sobre a possibilidade de declaração de prescrição da pretensão punitiva ou qualquer outra.
Por outro lado, notou-se que há manifestação do MPE anexada em 20/04/21, todavia, o arquivo pdf não pôde ser aberto pelo juízo, não se sabe por qual razão, de forma que não se sabe ao certo qual o teor da manifestação, motivo pelo qual será aberta vista dos autos ao MPE imediatamente para que se manifeste novamente ou seja anexado arquivo que possa ser visualizado.
Por fim, calha vincar, por oportuno, que os autos são compostos de mais de 400 folhas, distribuídos em 02 volumes e um apenso, motivo pelo qual inviável o envio da íntegra dos autos via malote digital, sendo certo que conveniente e oportuno que o impetrante tenha anexado na peça de habeas corpus a cópia integral dos autos, porque possui melhores meios de fazê-lo, de acordo com o Princípio da Cooperação.” (Id. 89715964).
Conforme se observa, a autoridade aqui apontada como coatora, consignou nas informações encaminhadas que os autos do inquérito policial foram distribuídos para a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT somente em 09-06-2017, sem que fosse encaminhado ao Ministério Público Estadual, apesar de ter sido determinado pelo magistrado da época, sendo redistribuído ao juízo da Segunda Vara somente na data de 09-01-2019, e que somente nesta oportunidade foram conclusos ao juízo, sem qualquer manifestação por parte do impetrante quanto a possibilidade de declaração de prescrição punitiva.
Consignou ainda que, diante da ausência de manifestação do Ministério Público ou da impossibilidade de acesso ao “arquivo pdf”, foi reaberta vista ao MP para imediata manifestação.
Dessa forma, mesmo havendo aparente delonga para o oferecimento da denúncia, inexistindo qualquer notícia de que o beneficiário tenha ou possa vir a ter sua liberdade cerceada, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, já com a manifestação da douta Procuradoria geral de Justiça .
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus.
Ao Parecer.
Comunicações e providências.